Tribunal: TJES
Processo: 5002972-36.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-36.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO MARIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5002972-36.2023.8.08.0038

Recorrente: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Recorrido: GERALDO MARIN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA (VEÍCULO DUBLÊ). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO É ABSOLUTA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA ORAL COERENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CLONAGEM CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E SEUS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DER/ES em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a existência de clonagem do veículo de propriedade do autor e determinando a desvinculação do auto de infração do prontuário da parte requerente, com os reflexos daí correspondentes (multas, pontos e sanções).

3 – A irresignação recursal reside na validade do Auto de Infração nº BI00001042, lavrado em 15/08/2020 no município de Iúna/ES, sustentando o recorrente a presunção de legitimidade do ato administrativo e a fragilidade das provas apresentadas pelo autor.

4 – Analisando detidamente os autos, verifico que o autor reside em Nova Venécia/ES, localidade situada a aproximadamente 320 km de distância de Iúna/ES, onde ocorreu a infração, sendo que, à época dos fatos (agosto de 2020), o autor contava com 79 anos de idade, integrando o grupo de risco da COVID-19, o que reforça a tese de isolamento social e impossibilidade de deslocamento para região distante.

5 - O registro de Boletim de Ocorrência logo após a ciência da autuação, somado ao depoimento coerente do informante que atestou a rotina do autor e a exclusividade do uso do veículo, cria uma convicção sólida de que o veículo autuado era, de fato, um "clone".

6 - O DER/ES questiona o uso de depoimento de informante.
Contudo, no sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da livre convicção motivada; assim, quando o relato do informante converge com dados objetivos (idade, endereço, data da infração), ele possui pleno valor probatório para auxiliar o convencimento do magistrado.

7 – Dessa forma, verificada a incompatibilidade entre a vida pregressa do condutor e a infração cometida em local remoto durante período restritivo de saúde pública, a manutenção da anulação da multa constitui medida que se impõe.

8 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)